Tribunal: TCU
Processo: 040.185/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.185/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Oliveira Santos (XXX.810.283-XX); Camila Helena Souza Oliveira (XXX.364.983-XX); Gilmara Regia Simoes da Silva (XXX.087.733-XX); Hillane Mirelle Lopes Ferreira de Lima Oliveira (XXX.869.373-XX); Jose Ilhano da Silva Pereira (XXX.749.833-XX); Ricardo Aladim Monteiro (XXX.899.244-XX); Samara Almeida de Oliveira (XXX.714.458-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Cariri. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.